Tribunal: TJDFT
Processo: 0723028-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 6o, INCISO VII, DO CDC. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova.
2. A técnica da inversão traduz regra de instrução e não regra de julgamento, de maneira que precisa ser definida pelo juiz antes do início da fase instrutória.
3. Independentemente da aplicação das normas consumeristas ao caso concreto, é inviável a inversão do ônus da prova, uma vez que esta regra não deriva imediatamente da constatação da existência de uma relação de consumo, pois, no caso analisado, não se vislumbra a hipossuficiência necessária à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), nem excessiva dificuldade ou impossibilidade de cumprir o encargo probatório, nos termos do art. 373, §1o, do CPC.
4. Na hipótese sob exame, para viabilizar eventual reparação do dano material, devem de fato as agravantes comprovar o prejuízo material experimentado com as bagagens e com as despesas médicas.
5. Recurso conhecido e desprovido.